Tribunal: STF
Processo: HC 181369
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PENA – EXECUÇÃO – FALTA GRAVE – ARTIGO 50, INCISO VI, DA LEI Nº 7.210/1984. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho assim retratou o habeas corpus:
    O Juízo da Vara de Execuções Penais de Presidente Prudente/SP, na execução nº 1.107.876, assentou a prática de falta disciplinar de natureza grave, ante violação do artigo 50, inciso VI, combinado com o 39, inciso II (inobservar o dever de obediência a servidor), da Lei nº 7.210/1984. Ressaltou haver o paciente se movimentado pela cela, durante vistoria realizada por agentes penitenciários, desobedecendo ordem expressa para que ficasse sentado, o que dificultou o ato. Mencionou a apreensão de droga e celular.
    A Nona Câmara Criminal do Tribunal de Justiça negou provimento a agravo formalizado pela defesa.
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator inadmitiu o habeas corpus nº 540.556/SP. Interposto agravo, dele não conheceu, considerado o trânsito em julgado da decisão impugnada.
    O impetrante diz não ocorrida falta grave. Afirma caracterizarem os fatos mero desentendimento. Sublinha enquadrar-se a conduta como falta de natureza média, aludindo ao artigo 48 da Lei de Execução Penal.
    Requer, no campo precário e efêmero, a desclassificação da conduta para falta disciplinar de natureza média. No mérito, busca a confirmação da providência.
    2. A conduta do paciente – desobediência à ordem expressa de servidores, durante vistoria da cela na qual custodiado – configura falta disciplinar de natureza grave, a teor dos artigos 50, inciso VI, combinado com o 39, inciso II, da Lei nº 7.210/1984:
    Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que: 
    VI - inobservar os deveres previstos nos incisos II e V, do artigo 39, desta Lei. 
    Art. 39. Constituem deveres do condenado: 
    II - obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se; 
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 27 de agosto de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator